Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IRREGULAR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PENSIONAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO LIMITADA AOS DANOS MATERIAIS. ENUNCIADO No 246 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade civil da ré pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, bem como a obrigação de pagamento de pensão mensal e de indenização pelo dano moral suportado pela família da vítima.
2. Demonstrado, por meio de laudo pericial, que a causa determinante da colisão foi a manobra irregular realizada pela condutora do veículo, resta caracterizada a culpa e o nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
3. O falecimento da vítima deve ensejar o dever de indenizar, inclusive mediante pensionamento, nos moldes da regra prevista no art. 948 do Código Civil.
4. O dano moral, por natureza, é presumido, prescindindo de prova específica, devendo seu quantum ser fixado de acordo com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do princípio da causalidade, o valor do seguro DPVAT deve ser deduzido apenas da indenização por danos materiais, nos termos do enunciado no 246 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível sua compensação com o montante fixado a título de danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.